Tribunal: TJMT
Processo: 0009354-71.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0009354-71.2018.8.11.0055
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0009354-71.2018.8.11.0055
RECORRENTES: BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Do Recurso Especial interposto no id. 97988474.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 86258974):
“RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CONTRATO DE SEGURO – PERDA TOTAL DA SAFRA EM VIRTUDE DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (EXCESSO DE CHUVAS) – PRETENDIDA ANÁLISE DO CONTRATO DE SEGURO – IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018-BNDES – AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CIRCULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 917 do Código de Processo Civil autoriza o executado a alegar, em sede de Embargos à Execução, as seguintes matérias: inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.
2 - Os Apelantes pediram a cobertura securitária por via transversa, já que demandam tal pleito em face do titular do crédito (Banco do Brasil S.A.), enquanto que a empresa seguradora é outra: Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda., que não pode integrar os Embargos à Execução como litisdenunciada face à vedação legal.
3 - O interesse dos Apelantes em obter a tutela jurisdicional para cobrir os danos da Safra 2016/2017 se esvaziou, já que nada fizeram para dar prosseguimento do trâmite da Ação de Cobertura Securitária no 0007308-12.2018.8.11.0055, sendo vedado adentrar na questão por meio de Embargos à Execução, já que o assunto não se insere no rol taxativo do artigo 917 do CPC.
4 - A prorrogação da dívida rural tem como objetivo reduzir as dificuldades enfrentadas pelos produtores, proporcionando a renegociação de seus débitos, tratando-se de direito inquestionável do produtor, desde que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos.
5 - Uma vez detectada a perda da capacidade de pagamento e que ela tem amparo em causas indicadas no MCR 2.6.9 (excesso de chuvas), é importante medir a nova capacidade de pagamento do produtor rural, pois isso será fundamental na fixação do novo cronograma de pagamento do débito a que se pretende prorrogar.
6 – Na espécie, embora satisfeitos alguns requisitos objetivos do alongamento da dívida rural, não há laudo atestando a capacidade de pagamento da dívida alongada, sendo este óbice intransponível para acolher o pedido de prorrogação do pagamento da dívida rural”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0009354-71.2018.8.11.0055, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 10/05/2021).
Os Embargos de Declaração de id. 87019488) por BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS, foram acolhidos, in vebis:
“RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CONTRATO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FUNDADO EM DOCUMENTOS NOVOS – POSSIBILIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018-BNDES – PROVA DE SATISFAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CIRCULAR – FATO SUPERVENIENTE QUE DÁ DIREITO AO ALONGAMENTO E RETIRA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – EFEITOS MODIFICATIVOS AGREGADOS AO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1 - De acordo com a exegese do artigo 435 do CPC, é lícito que as partes apresentem novos documentos a qualquer momento do processo, desde que se destinem a fazer prova de fatos posteriores aos articulados nos autos ou para contrapor aos argumentos já apresentados, e seja respeitado o direito ao contraditório.
2 – No caso concreto, partir dos documentos novos juntados nestes Aclaratórios, ressai límpido o Laudo Técnico emitido por empresa que atuava em pareceria com o Banco Embargado, no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01868-7 preenche os requisitos subjetivo para prorrogar o pagamento da dívida originária, no importe de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), em 05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja.
3 - Sendo reconhecido que o devedor preenche os requisitos legais para o alongamento de dívida rural, a Ação de Execução deve ser extinta sem resolução do mérito, uma vez que o título deixa de ser exigível.
4 - Mesmo considerando o direito subjetivo ao benefício da prorrogação do pagamento da dívida rural, quem deu causa à instauração da demanda executiva foram os devedores, já que a Execução foi manejada antes do pedido administrativo de alongamento, o que significa que os Embargantes devem suportar o ônus sucumbencial em razão da extinção da Ação de Execução, cujos honorários de 10% do valor da causa são razoáveis.
5 - Tendo em vista que houve o acolhimento do pedido subsidiário em sede de Embargos à Execução, o ônus da sucumbência ser dividido em 50% para cada parte, ficando expressamente vedada a compensação. TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 0009354-71.2018.8.11.0055, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 14/07/2021). (id. 94493493)
Os Embargos de Declaração de ids. 96131989 e 102671967 opostos por BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS foram rejeitados (ids. 101126955 e 106711533).
A parte recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei n. 9.138/95, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os recorridos não preenchem os requisitos legais para o alongamento da dívida de operação rural.
Recurso tempestivo (id. 116260464).
Contrarrazões (id. 120652455)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 5o da Lei n. 9.138/95, está amparada na assertiva de que os recorridos não preenchem os requisitos legais para o alongamento da dívida em operação de cédula rural.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO INDEFERIDO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS CONTRATADA. POSSIBILIDADE. REVISÃO.SÚMULAS 5 E 7/STJ. ALEGADA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA COM FUNDAMENTO EM DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.284/STF.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO”. (AgInt no AREsp 1365173/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Desse modo, o recurso deve ser inadmitido.
Do recurso especial interposto no id. 109786450.
Trata-se de recurso especial interposto por BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 86258974):
“RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CONTRATO DE SEGURO – PERDA TOTAL DA SAFRA EM VIRTUDE DE INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (EXCESSO DE CHUVAS) – PRETENDIDA ANÁLISE DO CONTRATO DE SEGURO – IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA – ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018-BNDES – AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO DE UM DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CIRCULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 917 do Código de Processo Civil autoriza o executado a alegar, em sede de Embargos à Execução, as seguintes matérias: inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.
2 - Os Apelantes pediram a cobertura securitária por via transversa, já que demandam tal pleito em face do titular do crédito (Banco do Brasil S.A.), enquanto que a empresa seguradora é outra: Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda., que não pode integrar os Embargos à Execução como litisdenunciada face à vedação legal.
3 - O interesse dos Apelantes em obter a tutela jurisdicional para cobrir os danos da Safra 2016/2017 se esvaziou, já que nada fizeram para dar prosseguimento do trâmite da Ação de Cobertura Securitária no 0007308-12.2018.8.11.0055, sendo vedado adentrar na questão por meio de Embargos à Execução, já que o assunto não se insere no rol taxativo do artigo 917 do CPC.
4 - A prorrogação da dívida rural tem como objetivo reduzir as dificuldades enfrentadas pelos produtores, proporcionando a renegociação de seus débitos, tratando-se de direito inquestionável do produtor, desde que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos.
5 - Uma vez detectada a perda da capacidade de pagamento e que ela tem amparo em causas indicadas no MCR 2.6.9 (excesso de chuvas), é importante medir a nova capacidade de pagamento do produtor rural, pois isso será fundamental na fixação do novo cronograma de pagamento do débito a que se pretende prorrogar.
6 – Na espécie, embora satisfeitos alguns requisitos objetivos do alongamento da dívida rural, não há laudo atestando a capacidade de pagamento da dívida alongada, sendo este óbice intransponível para acolher o pedido de prorrogação do pagamento da dívida rural”. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0009354-71.2018.8.11.0055, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 10/05/2021).
Os Embargos de Declaração de id. 87019488, opostos por BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS, foram acolhidos, in verbis:
“RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CONTRATO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FUNDADO EM DOCUMENTOS NOVOS – POSSIBILIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018-BNDES – PROVA DE SATISFAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CIRCULAR – FATO SUPERVENIENTE QUE DÁ DIREITO AO ALONGAMENTO E RETIRA A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA – EFEITOS MODIFICATIVOS AGREGADOS AO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1 - De acordo com a exegese do artigo 435 do CPC, é lícito que as partes apresentem novos documentos a qualquer momento do processo, desde que se destinem a fazer prova de fatos posteriores aos articulados nos autos ou para contrapor aos argumentos já apresentados, e seja respeitado o direito ao contraditório.
2 – No caso concreto, partir dos documentos novos juntados nestes Aclaratórios, ressai límpido o Laudo Técnico emitido por empresa que atuava em pareceria com o Banco Embargado, no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01868-7 preenche os requisitos subjetivo para prorrogar o pagamento da dívida originária, no importe de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), em 05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja.
3 - Sendo reconhecido que o devedor preenche os requisitos legais para o alongamento de dívida rural, a Ação de Execução deve ser extinta sem resolução do mérito, uma vez que o título deixa de ser exigível.
4 - Mesmo considerando o direito subjetivo ao benefício da prorrogação do pagamento da dívida rural, quem deu causa à instauração da demanda executiva foram os devedores, já que a Execução foi manejada antes do pedido administrativo de alongamento, o que significa que os Embargantes devem suportar o ônus sucumbencial em razão da extinção da Ação de Execução, cujos honorários de 10% do valor da causa são razoáveis.
5 - Tendo em vista que houve o acolhimento do pedido subsidiário em sede de Embargos à Execução, o ônus da sucumbência ser dividido em 50% para cada parte, ficando expressamente vedada a compensação. TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 0009354-71.2018.8.11.0055, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 14/07/2021). (id. 94493493)
Os Embargos de Declaração de ids. 96131989 e 102671967 opostos por BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS foram rejeitados (id. 101126955 e 106711533).
As partes recorrentes alegam em síntese violação aos artigos 37, I e VI, e 917 do Código Processo Civil, artigo 5o, LV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o banco recorrido deve ser responsabilizado pelo pagamento de indenização do seguro contratado, visto que a Seguradora Aliança, pertence a parte recorrida, cabendo essa discussão em sede de embargos à execução.
Afirmam que não poderia ocorrer o julgamento antecipado da lide, em razão de necessidade de produção de provas sobre a solidariedade do Banco do Brasil S.A., intermediário do seguro.
Recurso tempestivo (id. 109794470).
Contrarrazões (id. 113186474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 37, I e VI, e 917 do CPC, está amparada na assertiva de que: (a) o banco recorrido deve ser responsabilizado pelo pagamento de indenização do seguro contratado, visto que a Seguradora Aliança, pertence a parte recorrida, cabendo essa discussão em sede de embargos à execução e (b) não poderia ocorrer o julgamento antecipado da lide, em razão de necessidade de produção de provas sobre a solidariedade do Banco do Brasil S.A., intermediário do seguro.
O acórdão recorrido consignou:
“ (...) 2 - Os Apelantes pediram a cobertura securitária por via transversa, já que demandam tal pleito em face do titular do crédito (Banco do Brasil S.A.), enquanto que a empresa seguradora é outra: Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda., que não pode integrar os Embargos à Execução como litisdenunciada face à vedação legal.
3 - O interesse dos Apelantes em obter a tutela jurisdicional para cobrir os danos da Safra 2016/2017 se esvaziou, já que nada fizeram para dar prosseguimento do trâmite da Ação de Cobertura Securitária no 0007308-12.2018.8.11.0055, sendo vedado adentrar na questão por meio de Embargos à Execução, já que o assunto não se insere no rol taxativo do artigo 917 do CPC.
(...) O primeiro deles diz respeito a não admissão de denunciação à lide em sede de Embargos à Execução. Ora, a relação securitária não foi firmada entre os Apelantes e o Banco Apelado, e sim entre os produtores rurais e a Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda., o que significa que esta é terceira empresa é estranha à relação processual.
(...) O segundo motivo pelo qual afasto a análise da pretendida cobertura securitária está na própria postura dos Apelantes, produtores rurais”. (id. 86258974) (g.n)
No entanto, para contrapor tais afirmações, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a análise da referida questão pelo STJ, e faz incidir o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.ISS. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015; DOS ARTS.43 E 123 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 97, I, III E IV, 110, 114, 116 E 142 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL; DOS ARTS. 565, 566, 567, 568 E 594 DO CÓDIGO CIVIL/2002 E DO ART. 3o DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ANÁLISE DE MATERIAL PROBATÓRIO.INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (art. 156, III, da Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.
2. (...)”. (AgInt no REsp 1889641/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, LIV, da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça